Tribunal: TJDFT
Processo: 0749210-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749210-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO DA SILVA EMBARGADO: ZIRLEI MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, ora embargante, contra decisão que não conheceu do recurso e fixou honorários aos recorrentes, porém, suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida a um dos recorrentes. Alega, em síntese, que não sendo solicitada, tampouco concedida a gratuidade judiciária a todos os recorrentes, não deve haver a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários. Com razão. Depreende-se que o recurso inominado foi interposto por todos os executados (ZIRLEI MARIA DA SILVA – ME, ORGANIZAÇÃO MISS BRASIL LTDA, EVANDRO JOSE DA SILVA e EVANDRO JOSE DA SILVA &amp; CIA. LTDA) e a gratuidade judiciária foi concedida apenas a ZIRLEI MARIA DA SILVA – ME, única executada a trazer documentos comprobatórios da hipossuficiência. Dessa forma, havendo a condenação em honorários (ID 72356482), a cobrança deve ser direcionada aos demais recorrentes. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para que no 9o parágrafo da decisão de ID 72356482 passe a constar: “Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária apenas à recorrente ZIRLEI MARIA DA SILVA – ME”. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Preclusa, baixem os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito